Tribunal: CARF
Processo: 10480.722205/2019-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.722205/2019-66
Recurso
Voluntário
Resolução no
2402-001.349 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
06 de fevereiro de 2024
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
MUNICIPIO DO RECIFE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência para que a unidade de origem da Secretaria Especial da Receita
Federal do Brasil instrua os autos com as informações solicitadas, nos termos do voto que segue
na resolução.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Cláudia Borges de
Oliveira, Diogo Cristian Denny, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, Rodrigo
Duarte Firmino e Rodrigo Rigo Pinheiro.

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto em face da decisão da 2a Turma da
DRJ/CGE, consubstanciada no Acórdão 04-48.974 (p. 2.995), que julgou improcedente a
impugnação apresentada pelo sujeito passivo.
Nos termos do relatório da r. decisão, tem-se que:
O lançamento em questão refere-se a contribuições relativas aos segurados contribuintes
individuais não declaradas em Gfip-Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à
Previdência Social, no valor total de R$ 169.788,50, conforme Relatório Fiscal de fls.
15/24.
IMPUGNAÇÃO
A autuada apresentou sua IMPUGNAÇÃO, fls. 2.600/2.614, asseverando, em apertada
síntese, que:
1 – Reconhece, parcialmente, o valor lançado, como devido, correspondendo à base de
cálculo no valor de R$ 124.652,80.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10480.722205/2019-66
Fl. 3110
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 2402-001.349 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.722205/2019-66

2 – Houve equívoco no levantamento, considerando como base de cálculo apurada,
remuneração incluída em Gfip e cuja contribuição patronal já se encontra paga.
2.1 – As remunerações dos prestadores de serviços pagas com os recursos dos
empenhos relacionados abaixo foram informadas em Gfip:

2.1.1 –
Tais recursos são concedidos aos agentes supridos (servidores municipais) para
aplicação em despesas do subelemento 3.3.90.36 (Outros serviços de terceiros -
PESSOAS FÍSICAS). Como, na planilha fornecida pela CGM (Contabilidade Geral
do Município) à RFB constavam empenhos para aplicação em despesas do
mencionado subelemento, sem o preenchimento da competência em que prestada a
informação na GFIP (COMP NA GFIP), o Auditor fez o lançamento de ofício sobre
todos estes empenhos (Tabela I), sem excluir os referidos na Tabela II.
A relação dos trabalhadores/contribuintes remunerados com os recursos derivados
de tais suprimentos individuais, estão relacionados nos "Demonstrativos de
Retenções para o INSS - Pessoa Física", preenchidos pelos supridos, e na "Relação
dos Trabalhadores constantes no arquivo SEFIP"(ora anexados).
Assim, em razão da dedução de tais valores, a base de cálculo da contribuição
previdenciária, decorrente das despesas empenhadas e liquidadas pela Prefeitura
da Cidade do Recife (CNPJ n° 10.565.000/0001-92) no subelemento de despesa
3.3.90.36 e não informadas nas GFIP's de 2015, apurada inicialmente em R$
102.960,00 (cento e dois mil, novecentos e sessenta reais), já é de logo reduzida
para R$ 78.960,00 (setenta e oito mil, novecentos e sessenta reais), conforme
cálculos da Gerência Geral de Contabilidade do Município, anexo.
3 – Foram incluídos nas bases de cálculo valores pagos a título de ajuda de custo, o que
tem natureza indenizatória e não integra proventos de aposentadoria.
3.1 – Tratam-se valores pagos pelo Fundo Municipal do PREZEIS (plano de
regularização das zonas especiais de interesse social) aos representantes populares
integrantes das Comissões de Urbanização e Legalização das ZEIS, com amparo § 2o do
art. 30, §1° do art. 31 e no art. 39, todos da Lei n° 16.113, de 6 de novembro de 1995,
discriminados no Anexo II do Relatório Fiscal, sob o título de JETONS A
CONSELHEIROS.
3.1.1 –
Trata-se, portanto, de compensação financeira precária e circunstancial destinada
a viabilizar que os representantes da sociedade, que, por lei, devem compor as
comissões indicadas, possam exercer seu múnus público, exercício de função de
relevante interesse social, como agente honorífico ou particular em colaboração
com o Estado, sem que, para tanto, tenham que despender patrimônio/recursos
próprios.
Os Jetons, dessa forma, não constituem remuneração, mas mera indenização para
recompor os gastos necessários para o exercício da atribuição pública recebida em
prol do interesse social. São verbas, também por isso, que não se incorporam ao
patrimônio do particular para fins de aposentadoria!
Ao final, requer a anulação ou a improcedência do auto de infração impugnado e pede
juntada posterior de provas.
Fl. 3111
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 2402-001.349 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.722205/2019-66

A DRJ julgou improcedente a impugnação, nos termos do susodito Acórdão no
04-48.974 (p. 2.995), conforme ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/2015 a 31/12/2015
JETONS A CONSELHEIROS. ANALOGIA.
Aplica-se, por analogia, o artigo 9o, § 15, inciso XV, do Regulamento da Previdência
Social - RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048/99, aos conselheiros de Comissões de
Urbanização e Legalização das Zonas Especiais de Interesse Social, sendo enquadrados
como segurados obrigatórios da Previdência Social na qualidade de contribuintes
individuais.
DOUTRINA. JURISPRUDÊNCIA. NÃO OBSERVÂNCIA
Somente devem ser observados os entendimentos doutrinários e jurisprudenciais para os
quais a lei atribua eficácia normativa.
JUNTADA POSTERIOR DE PROVAS. NÃO OCORRÊNCIA DE SITUAÇÃO
PERMISSIVA. PRECLUSÃO.
Não produzidas provas documentais junto à impugnação e não ocorrida situação
permissiva, resta precluso esse direito do contribuinte.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado dos termos da decisão de primeira instância, o Contribuinte
apresentou o competente recurso voluntário (p. 3.015), esgrimindo suas razões de defesa nos
seguintes pontos, em síntese:
* indevida inclusão na base de cálculo das ajudas de custo pagas aos
representantes populares integrantes das Comissões de Urbanização e Legalização das ZEIS
(COMUL), discriminados, no Anexo II do Relatório Fiscal, sob o título de JETONS A
CONSELHEIROS; e
* inclusão, na base de cálculo da exação, de remunerações que foram informadas,
em 2015, nas Guias de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social (GFIP), e
sobre as quais foram efetuados os recolhimentos da contribuição previdenciária patronal.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator.
Conforme exposto no relatório supra, trata-se, o presente caso, de lançamento
fiscal com vistas a exigir crédito tributário referente à contribuição destinada à Seguridade
Social, incidente sobre as remunerações pagas ou creditadas a qualquer título, durante o mês,
aos segurados contribuintes individuais regidos pelo Regime Geral de Previdência Social
(RGPS), prevista no art. art. 22, inciso III, da Lei 8.212, de 24 de julho de 1991.
De acordo com o Relatório Fiscal (p. 15), tem-se que:
1.2 Em 21/01/2019, conforme Recibos de Entrega de Arquivos Digitais e Ofício
20/2019, UJ/SEWFIN (anexos), o Município apresentou planilhas em Excel com os
dados dos empenhos da Administração Direta registrados no Elemento de Despesa
33.90.36.00.00 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOAS FÍSICAS. Após
Fl. 3112
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 2402-001.349 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.722205/2019-66

o confronto com as remunerações declaradas nas GFIP’s acima identificadas foi
elaborado o Anexo II deste relatório, no qual constam a remunerações
identificadas pela fiscalização que deixaram de ser declaradas em GFIP. No anexo
I, que também integra este relatório, estão consignadas, por CNPJ, segurados e
competência, as remunerações dos contribuintes individuais declaradas nessas GFIP’s.
1.3 Vale salientar, no que concerne ao Fundo Municipal da Criança e do Adolescente
(FMCA), CNPJ 00.397.170/0001-0001-51, e ao Fundo Municipal de Prezeis, CNPJ
04.639.053/0001-08, que até o início do procedimento fiscal nada foi declarado em
GFIP, com relação aos contribuintes individuais. Muito embora, no curso do
procedimento fiscal, o Fundo Prezeis, após intimação, apresentou três GFIP’s.
1.4 Quanto aos serviços prestados pelos contribuintes individuais à Prefeitura do Recife
(PCR), CNPJ 10.565.000/0001-92, uma das planilhas apresentadas pelo Município
serviu de base para a elaboração do Anexo III do relatório, da qual foram extraídas as
remunerações consideradas como fato gerador da contribuição previdenciária. Após
análise dos dados inseridos em tal planilha, só foi considerado fato gerador a
remuneração que, na coluna denominada “COMP NA GEFIP”, não consta em qual
competência a remuneração foi declarada.
1.5 No que se refere ao Fundo Municipal Assistência Social (FMAS), CNPJ
01.381.036/0001-25, identificou-se, como fato gerador que deixou de ser declarado em
GFIP, a remuneração paga à Mônica Maria de Oliveira, empenho no 287. Abaixo tabela
com a remuneração por entidade/fundo extraída do Anexo II:

Registre-se pela sua importância que, os valores destacados na tabela supra – os
quais representam dos dados consolidados das informações constantes no Anexo II do Relatório
Fiscal (p. 219) – correspondem às bases de cálculo da autuação que deu origem ao presente
processo administrativo. Confira-se (p. 11):
Fl. 3113
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 2402-001.349 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.722205/2019-66

O Contribuinte, na impugnação apresentada, defendeu, neste particular, erro na
apuração da base de cálculo, aduzindo, em síntese, que:
A partir das planilhas entregues pela Contabilidade Geral do Município, o Auditor
elaborou o Anexo III, "do qual foram extraídas as remunerações consideradas como fato
gerador da contribuição previdenciária", enquanto que, no Anexo II, relacionou apenas
os empenhos que, em tese, não teriam sido informados à Secretaria da Receita Federal
do Brasil.
A primeira falha na apuração da base de cálculo, objeto do lançamento, reside no fato
de que a planilha informada pela Contabilidade do Município do Recife continha a
seguinte relação de empenhos, cujas despesas, com prestadores de serviços
(contribuintes individuais), supostamente não teriam sido informadas na GFIP (indicado
na coluna "COMP NA GEFIP" da Tabela I sem menção à competência da declaração):
(...)
Entretanto, as remunerações dos prestadores de serviços (pessoas físicas - contribuintes
individuais), pagas com os recursos dos empenhos ressaltados na tabela a seguir (Tabela
II), foram informadas à Administração Tributária Federal, conforme documentação
anexa, devendo, portanto, ser excluídas da base de cálculo:

Tais recursos são concedidos aos agentes supridos (servidores municipais) para
aplicação em despesas do subelemento 3.3.90.36 (Outros serviços de terceiros -
PESSOAS FÍSICAS). Como, na planilha fornecida pela CGM (Contabilidade Geral do
Município) à RFB constavam empenhos para aplicação em despesas do mencionado
subelemento, sem o preenchimento da competência em que prestada a informação na
GFIP (COMP NA GFIP), o Auditor fez o lançamento de ofício sobre todos estes
empenhos (Tabela I), sem excluir os referidos na Tabela II.
A relação dos trabalhadores/contribuintes remunerados com os recursos derivados de
tais suprimentos individuais, estão relacionados nos "Demonstrativos de Retenções para
Fl. 3114
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 2402-001.349 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.722205/2019-66

o INSS - Pessoa Física", preenchidos pelos supridos, e na "Relação dos Trabalhadores
constantes no arquivo SEFIP" (ora anexados).
Assim, em razão da dedução de tais valores, a base de cálculo da contribuição
previdenciária, decorrente das despesas empenhadas e liquidadas pela Prefeitura da
Cidade do Recife (CNPJ n° 10.565.000/0001-92) no subelemento de despesa 3.3.90.36
e não informadas nas GFIP's de 2015, apurada inicialmente em R$ 102.960,00 (cento e
dois mil, novecentos e sessenta reais), já é de logo reduzida para R$ 78.960,00 (setenta
e oito mil, novecentos e sessenta reais), conforme cálculos da Gerência Geral de
Contabilidade do Município, anexo.
Como se vê – e em resumo – o Contribuinte defendeu, no que tange à matéria em
análise, que a Fiscalização teria computado indevidamente, na base de cálculo da contribuição
lançada, valores de “empenho” já declarados em GFIP.
Com vistas a comprovar o quanto alegado, o Contribuinte trouxe aos autos, junto
com a impugnação apresentada, dentre outros, “kits” de documentos referentes aos empenhos da
Prefeitura da Cidade do Recife (PCR) informados em GFIP (vide docs. a partir de p. 2.891),
compostos pelos seguintes documentos:
 Demonstrativo com os Dados do Empenho emitido pela Prefeitura da Cidade
do Recife;
 Demonstrativo de Retenções para o INSS – Pessoa Física (que corresponde a
um detalhamento / abertura da informação contida no Demonstrativo com os
Dados do Empenho; e
 GFIP – SEFIP com a Relação dos Trabalhadores Constantes no Arquivo
SEFIP (com o lançamento das informações / valores detalhados no
Demonstrativo de Retenções para o INSS – Pessoa Física.
Sobre o tema, o órgão julgador de primeira instância julgou improcedente a
impugnação apresentada pelo Contribuinte neste particular, afirmando em um único parágrafo
que, no entanto, os referidos demonstrativos e relação de trabalhadores não se encontram
juntados aos autos.
Assim, concluiu aquele Colegiado que não restou comprovada a inclusão em Gfip
dos nomes dos segurados contribuintes individuais e respectivas remunerações, relativas aos
empenhos correspondentes aos números demonstrados na tabela supra.
Registre-se pela sua importância que a DRJ não fez qualquer menção aos
documentos apresentados pelo Contribuinte, notoriamente aos “kits” de documentos referentes
aos empenhos da Prefeitura da Cidade do Recife (PCR) informados em GFIP (vide docs. a partir
de p. 2.891).
E, analisando-se os documentos em questão, e sem que isso represente qualquer
juízo de valor neste momento processual, verifica-se, à primeira vista, que existem valores
informados no Anexo II do Relatório Fiscal (base de cálculo do lançamento fiscal) que foram
declarados / informados em GFIP.
Confira-se, por exemplo, o seguinte exemplo:
Anexo II (p. 219):
Credor: ADRIANA MARIA BARBOSA BATISTA DE ARAUJO
Número Empenho: 191
Fl. 3115
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 2402-001.349 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.722205/2019-66

Valor Liquidado: R$ 1.360,00

Empenhos da PCR Informados em GFIP:
Dados do Empenho (p. 2.902):
Credor: ADRIANA MARIA BARBOSA BATISTA DE ARAUJO
Número Empenho: 191
Valor Pago: R$ 1.360,00
Demonstrativo de Retenções para o INSS – Pessoa Física (p. 2.903), com o
detalhamento do montante de R$ 1.360,00
GFIPs (p.p. 2.904 a 2.907), com o lançamento individualizado por trabalhador
constante no Demonstrativo de Retenções para o INSS.

Como se vê, os documentos apresentados pelo Contribuinte, em tese e a princípio,
podem ter repercussão no lançamento fiscal e, em relação aos quais, não houve manifestação da
autoridade administrativa fiscal e/ou do órgão julgador de primeira instância.
Neste contexto, à luz do princípio da verdade material, paradigma do processo
administrativo fiscal, entendo ser imprescindível, no caso vertente, a conversão do presente
julgamento em diligência para a Unidade de Origem para que a autoridade administrativa fiscal,
preste os seguintes esclarecimentos:
a) Com base nos documentos existentes nos autos – notoriamente os
empenhos da Prefeitura da Cidade do Recife (PCR) informados em GFIP
(docs. a partir de p. 2.891) e os esclarecimentos apresentados pelo
Contribuinte em sede de impugnação e/ou de recurso voluntário, é possível
confirmar que os empenhos abaixo listados foram devidamente informados /
declarados em GFIP à época dos respetivos fatos geradores? Caso positivo,
houve incidência e recolhimento da respectiva contribuição previdenciária?

b) Além dos empenhos listados acima, existem outros que eventualmente não
tenham sido listados pelo Contribuinte mas que foram devidamente
informados / declarados em GFIP à época dos respetivos fatos geradores?
Caso positivo, quais? Houve incidência e recolhimento da respectiva
contribuição previdenciária?
c) Elaborar, se for o caso, novo demonstrativo fiscal, excluindo da base de
cálculo da autuação os valores dos empenhos efetivamente declarados em
GFIP;
Fl. 3116
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 2402-001.349 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.722205/2019-66

d) Elaborar Informação Fiscal conclusiva, descrevendo, de forma detalhada,
as inferências e cálculos realizados nesta diligência fiscal;
e) Intimar o Contribuinte do resultado da diligência fiscal, para, querendo,
apresentar competente manifestação, no prazo de 30 dias;
Após, retornar os autos para este Conselho para prosseguimento do julgamento do
recurso.
(assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior
Fl. 3117
DF CARF MF
Original